Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos: gravidade concreta e reiteração delitiva.

1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).

2 – A gravidade concreta dos crimes cometidos pelo paciente – roubo e extorsão em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima – e o risco de reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar como garantia da ordem pública.

3 – Ordem denegada.